Tribunal: TJES
Processo: 5019894-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019894-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: ESPORTE CLUBE ARACRUZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA SOBRE O IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão que condicionou a penhora do imóvel, objeto da cobrança de IPTU, à apresentação de certidão atualizada da matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a necessidade ou não de certidão de matrícula atualizada para viabilizar a penhora de imóvel que gerou o débito tributário em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito tributário decorrente do IPTU sub-roga-se no próprio imóvel, nos termos do art. 130 do CTN, sendo a obrigação de natureza propter rem, independentemente da titularidade constante na matrícula.

4. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, conforme art. 204 do CTN, não havendo exigência legal para apresentação prévia da matrícula para penhora do bem.

5. Embora a certidão possa ser necessária para a alienação judicial do imóvel, sua exigência na fase de constrição impõe ônus excessivo à Fazenda Pública e contraria os princípios da celeridade e eficiência processual.

6. Precedentes do TJES e de outros Tribunais confirmam a desnecessidade de apresentação da certidão de matrícula para viabilizar a penhora do imóvel na execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para afastar a exigência de apresentação de certidão atualizada da matrícula do imóvel na penhora.

Tese de julgamento
:
1. A penhora do imóvel gerador do débito de IPTU não exige a apresentação prévia da certidão atualizada da matrícula, pois a obrigação tributária tem natureza propter rem.
2. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, sendo suficiente para a constrição do bem na execução fiscal, sem necessidade de diligências adicionais que onerem o ente exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 130 e 204.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019894-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
AGRAVADO: ESPORTE CLUBE ARACRUZ
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCUS MODENESI VICENTE - ES13280-A

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Aracruz
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo agravante, condicionou a penhora à apresentação, pelo exequente, de certidão atualizada da matrícula do imóvel.

A agravante sustenta, em síntese:
i)
que não há fundamento legal que exija do exequente a apresentação de matrícula ou certidão atualizada do imóvel haja vista que a execução fiscal trata-se de cobrança de IPTU, cujo próprio imóvel garante a dívida;
ii)
que a exigência enseja ofensa aos princípios da celeridade, eficiência e economia processual, além de gerar gasto desnecessário do dinheiro público.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe as razões, destacando, de plano, que merece acolhida. Explico.

Não obstante o respeitável entendimento do magistrado “a quo”, reputo assistir razão ao exequente, notadamente por se tratar de pedido de penhora do próprio imóvel que ensejou o débito tributário objeto da execução.

Como sabido, a alteração da titularidade do imóvel seria incapaz de obstar a penhora, na medida em que o artigo 130 do Código Tributário Nacional estabelece que os créditos tributários relativos a impostos sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes.

Sob essa perspectiva, considerando que a citação já foi efetivada e que a dívida não foi paga ou garantida, inexiste fundamento legal ou justificativa razoável para condicionar o deferimento da penhora à apresentação de certidão de matrícula atualizada do imóvel objeto da constrição.

Isso se alinha ao disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional, que prevê que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, sendo prova constituída que só pode ser elidida mediante demonstração inequívoca por parte do devedor ou de terceiros interessados (CTN, art. 204, parágrafo único).

Embora a apresentação da matrícula no momento do pedido de penhora permita a identificação imediata de eventuais irregularidades, não se verifica prejuízo caso o documento seja anexado em momento posterior.

Tal entendimento é adotado neste TJES e em outros Tribunais, conforme demonstram os precedentes que passo a mencionar:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE DÉBITO DO IPTU. DECISÃO QUE CONDICIONA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA À
JUNTADA DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE.
PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. IMÓVEL QUE ORIGINOU O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO CONSTITUI GARANTIA DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EXIGÊNCIA QUE SE FAZ NECESSÁRIA APENAS PARA ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] Não há previsão legal ou justificativa plausível para condicionar o deferimento da penhora à apresentação da certidão da matrícula atualizada do imóvel sobre o qual recairá a constrição. Possíveis irregularidades envolvendo o imóvel poderão ser detectadas em eventual procedimento de hasta pública – oportunidade em que, de fato, deve ser exigida a juntada de certidão, como forma de garantir a eficácia da alienação judicial. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002043-88.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 22/Nov/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PEDIDO DE PENHORA. CRÉDITO DE IPTU. CERTIDÃO ATUALIZADA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A exigência de apresentação de certidão atualizada de matrícula do imóvel como condição para a constrição do imóvel, se afigura diligência que impõe ônus demasiado ao Município Exequente, ora Agravante, razão pela qual a reforma da Decisão é medida que se impõe. 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001258-29.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MATRÍCULA ATUALIZADA PARA PENHORA DO IMÓVEL, CUJO IPTU ESTÁ SENDO EXECUTADO.
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. Não há necessidade da juntada de matrícula atualizada, tanto para o prosseguimento da execução, quanto para a penhora que recaia sobre o próprio imóvel do qual resultou o débito de IPTU objeto da execução.Crédito de natureza real que pode ser garantido pelo imóvel do qual oriunda a dívida. Exegese dos artigos 32, caput, 34, 130, caput, e 131, I, todos do CTN e artigo 3º, IV, da Lei nº 8.009/90.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA (TJ-RS - AI: 50563423320238217000 SAPIRANGA, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 09/03/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023)

Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios 2017 a 2020 – Decisão que condicionou a penhora do imóvel gerador do tributo cobrado à juntada de certidão atualizada de matrícula – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Ausência de previsão legal – Precedentes desta Corte – Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2014544-56.2023.8.26.0000 Ipuã, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 28/02/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, afastar a exigência de apresentação de certidão atualizada da matrícula do imóvel objeto da penhora pretendida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.